Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. INTENÇÃO DE AVILTAR A HONRA SUBJETIVA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
1. O depoimento dospoliciaisatuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
2. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou procedência nacional. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado ter o réu agido de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de procedência nacional, movido por sentimento racista. Trata-se de crime formal que se consuma independente da produção do resultado, ou seja, presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, correta a condenação pelo crime tipificado no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
3. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. A configuração do delito tampouco exige ânimo calmo e refletido, ou o real propósito, por parte do agente, de concretizar o que foi prometido – tal como no caso em exame.
4. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. 4.1. No caso, restou incontroverso ter o acusado proferido uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação pelo delito do artigo 331 do Código Penal.
5. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Recurso conhecido e desprovido